Tribunal: STF
Processo: PSV 146
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Proposta de revisão do enunciado da súmula vinculante nº 47. Inexistência de controvérsia atual, quanto à questão abordada pelo proponente. Precedentes recentes e uníssonos, de ambas as Turmas desta Suprema Corte, no sentido da inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do montante principal. Arquivamento determinado.



    Vistos etc.



    Trata-se de proposta de revisão da Súmula Vinculante nº 47, apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sugerindo que o mencionado enunciado passe a ostentar a seguinte redação:



    “Os honorários advocatícios, incluídos na condenação ou arbitrados em contrato que cumpra a forma da lei, podem ser destacados do montante principal devido ao credor e consubstanciam verba de natureza alimentar e autônoma, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”



    O proponente articula com o atendimento dos requisitos formais legitimadores da apresentação da proposta de revisão, nos moldes previstos no art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.417/2006.



    É o relatório. 



    Decido.



    O art. 354-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal preconiza:



    “[r]ecebendo proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, a Secretaria Judiciária a autuará e registrará ao Presidente, para apreciação, no prazo de cinco dias, quanto à adequação formal da proposta.”



    No caso vertente, afigura-se incontroversa a legitimidade do proponente, à luz do art. 103-A, § 2º, da Constituição da República e do art. 3º da Lei nº 11.417/2006.



    Verifico, nada obstante, que a parte proponente não demonstrou a existência de controvérsia atual sobre o alcance do enunciado da Súmula Vinculante nº 47, notadamente quanto à possibilidade de a interpretação do referido verbete autorizar, ou não, a expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do montante principal.



    Os únicos dois precedentes invocados pelo proponente correspondem a decisões monocráticas prolatadas em 2015, uma no bojo do RE nº 917803, Relator o Ministro Luiz Fux, e outra na Rcl nº 21299, Relator o Ministro Roberto Barroso, e que, quando da apresentação da presente proposta de revisão, em abril de 2023, já estavam ultrapassados pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da “inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório paga pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal” (ARE 1374239, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 09.08.2022).



    A propósito do tema, de modo a evidenciar a inexistência de controvérsia atual acerca da (im)possibilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do montante principal, reporto-me a precedentes de ambas as Turmas desta Casa (destaques acrescidos):



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 1395901 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2023 PUBLIC 30-05-2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1288345 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47 aos honorários advocatícios contratuais. As decisões baseiam-se no fato de que, enquanto os honorários sucumbenciais são estipulados pelo título executivo judicial, que produz efeitos para as partes que integraram a relação jurídica processual, os honorários contratuais têm por origem o contrato de prestação de serviços advocatícios, que vincula o advogado e o cliente, mas não a Fazenda Pública. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1277593 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 26-10-2020 PUBLIC 27-10-2020)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1207892 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-10-2019)



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2.As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1190713 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 03-05-2019 PUBLIC 06-05-2019)



    Ante o exposto, à míngua de demonstração de controvérsia atual, suscetível de acarretar grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos, no tocante à questão enfocada pelo proponente, reputo ausente requisito formal previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 11.417/2006 e, portanto, determino o arquivamento desta proposta de revisão de súmula vinculante.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente